Tribunal: TJMT
Processo: 1033082-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033082-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO), AMARILDO PEREIRA ROCHA registrado(a) civilmente como AMARILDO PEREIRA ROCHA - CPF: 508.671.216-53 (EMBARGANTE), EVANIR EDNA DA SILVA AMARAL registrado(a) civilmente como EVANIR EDNA DA SILVA AMARAL - CPF: 108.608.001-72 (EMBARGADO), NIVALDO ROMKO - CPF: 768.363.041-15 (ADVOGADO), RUBIA SALAH AYOUB - CPF: 882.414.161-72 (ADVOGADO), WILLIAN COLETA DUARTE - CPF: 654.199.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RECURSO QUE VISA À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação de despejo c/c cobrança, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se há contradição no acórdão ao reconhecer a validade do contrato de locação, não obstante a alegação de ilicitude do objeto por se tratar de imóvel situado em Área de Preservação Permanente (APP); e
(ii) saber se houve omissão quanto ao exame da alegação de nulidade do contrato em razão da natureza da área como APP.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou os elementos probatórios constantes dos autos e fundamentou adequadamente a validade da relação locatícia.
4. A alegação de que o imóvel está situado em APP demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.
5. Inexiste omissão ou contradição no julgado, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio dos embargos declaratórios.
6. A ausência de manifestação sobre tese que não altera o juízo sumário adotado não configura vício sanável pela via aclaratória.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura contradição o reconhecimento de validade contratual em sede de agravo de instrumento quando a alegação de ilicitude do objeto exige dilação probatória.
2. A ausência de exame de tese jurídica que não infirmaria os fundamentos do julgado não configura omissão para fins de embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 300; L. 8.245/1991, art. 59, §1o, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl Cível no 1005321-70.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EVANIR EDNA DA SILVA AMARAL
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança identificada pela numeração única: 1018634-04.2024.8.11.0002, movida por
EVANIR EDNA SILVA AMARAL
, que concedeu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que o locatório seja intimado para desocupar o imóvel objeto do instrumento contratual discutido na ação de origem, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de despejo (Id. 157838281 - ação de origem).

Irresignada, a parte embargante aponta vícios de contradição e omissão na decisão colegiada.

Quanto à contradição, sustenta que o voto condutor reconheceu a probabilidade do direito com base na comprovação da relação locatícia mediante contrato. Contudo, alega que inexiste direito amparável pela norma jurídica, pois o negócio jurídico é nulo de pleno direito em razão de objeto ilícito: o imóvel locado situa-se em Área de Preservação Permanente (APP), inserida em zona de proteção ambiental.

Quanto à omissão, afirma que o acórdão silenciou sobre argumento essencial relativo à natureza da área como APP, deixando de enfrentar questão determinante para o deslinde da controvérsia.

Ressalta, ainda, a necessidade de pré-questionamento da matéria para fins recursais.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 332283351).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, arguindo quanto a ausência de omissão ou contradição, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 336278893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
EVANIR EDNA DA SILVA AMARAL
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança identificada pela numeração única: 1018634-04.2024.8.11.0002, movida por
EVANIR EDNA SILVA AMARAL
, que concedeu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que o locatório seja intimado para desocupar o imóvel objeto do instrumento contratual discutido na ação de origem, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de despejo (Id. 157838281 - ação de origem).

O processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

O acórdão embargado enfrentou de forma completa e fundamentada todas as questões suscitadas no agravo de instrumento. No que tange à existência da relação locatícia,
reconheceu-se a validade do contrato de locação firmado entre as partes
. Quanto à alegação de nulidade do contrato por se tratar supostamente de área pública ou de preservação permanente,
consignou-se expressamente que tal tese demanda dilação probatória incompatível com o juízo sumário próprio do agravo de instrumento
.

O acórdão demonstrou ainda a presença dos requisitos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e art. 59, parágrafo primeiro, inciso IX, da Lei no 8.245/1991. Quanto à alegação de vício de citação por falha na intimação da audiência virtual,
ressalvou-se expressamente que tal questão deveria ser analisada pelo Juízo de Origem em momento processual oportuno, após a formação do contraditório e eventual necessidade de saneamento
.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.
Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art . 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www .stj.jus.br)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074046820248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado . Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que
existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal
.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador
não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC
.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026